Tribunal: TJES
Processo: 0007272-15.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007272-15.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO VENTURINI

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE NA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO EM RÉPLICA. ARGUMENTO AFASTADO. DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRAPOR OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA. PRECLUSÃO. ART. 463, I DO CPC. PRESENTES OS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO DO DEVEDOR. LOCAL CADASTRADO NO CONTRATO REFERENTE À EMPRESA BAIXADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A celebração dos contratos e a propriedade da apelada sobre os bens móveis são matérias incontroversas nos autos, de modo que o imbróglio se resume somente ao recebimento da notificação extrajudicial informando o interesse na extinção do contrato, supostamente enviada pela apelada ao apelante, ora réu, o que traz impacto sobre as provas acerca da data do esbulho e da perda da posse.

2. Apesar de a autora, ora apelada, ter acostado documentação já existente antes do ajuizamento da petição inicial, o que lhe incumbia realizar a juntada quando do ingresso com a demanda (CPC, arts. 434 e 435), é possível a admissão do referido meio de prova, pois apresentado em réplica, antes mesmo da abertura da fase instrutória, com a oportunização do apelante para se manifestar sobre a questão quando do saneamento do feito.

3. O recorrente deveria ter impugnado eventual admissibilidade da prova documental no momento em que instado a se manifestar sobre a sua produção (CPC, art. 463, I), o que não foi feito, de forma que preclusa a oportunidade nesse momento. Não obstante esse fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos para contrapor os argumentos da parte contrária até mesmo após a instrução, de forma que se mostra possível a produção da prova documental em réplica, notadamente porque o seu conteúdo apenas confirma a relação contratual que nem sequer é controvertida nos autos (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.083.868/RJ).

4. Incumbe à apelada, ora autora, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovar os seguintes elementos para a reintegração de posse: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

5. Quanto à prova do esbulho e a sua data, as avenças firmadas admitiam a rescisão contratual por quaisquer das partes, desde que previamente comunicadas com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma dos itens II e IV (fls. 37/51). Assim, verifica-se que a apelada enviou três notificações extrajudiciais (ids. 9185807 e 9185808), as quais listaram todos os bens pendentes de devolução, destacando-se que não é necessário o envio de dez comunicações, ou seja, uma para cada contrato.

6. Admite-se a assinatura de terceiro na notificação extrajudicial para rescisão do contrato e ciência do possuidor indireto sobre a devolução do bem quando a prova documental evidencia que os avisos de recebimento foram remetidos ao endereço pertencente ao apelante, conforme consta tanto no próprio documento por ele acostado (fl. 131) quanto no mandado citatório cumprido com êxito (fl. 117).

7. O envio das notificações aos endereços apontados nos contratos seria inócuo, pois o cadastro indicou o local da pessoa jurídica pertencente ao apelante já encerrada por liquidação voluntária (fls. 34/35), sem que este tenha informado sobre eventual mudança de endereço por ocasião da baixa da empresa, indo de encontro ao princípio da boa-fé nas relações contratuais (CC, art. 422).

8. A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse (REsp 853.090/SC).

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007272-15.2020.8.08.0012

APELANTE:
SAULO VENTURINI

APELADA:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAULO VENTURINI
contra a sentença do id. 9185816, que julgou procedente o pedido autoral e determinou a reintegração de posse dos bens descritos na exordial, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar” ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 9185819), alega o apelante, em síntese, que não recebeu qualquer comunicação para devolver os bens imóveis, tendo a apelada apresentado, de forma tardia, 3 (três) supostas notificações e 6 (seis) avisos de recebimento assinados por terceiro desconhecido.

Defende que as comunicações acostadas são inferiores ao número de contratos firmados, o que reforça a ausência de envio de notificação.

Sustenta que a recorrida lista 11 (onze) itens objeto de contrato de comodato, mas junta apenas dez contratos aos autos.

Por fim, salienta que não há provas que amparam o direito autoral.

Contrarrazões no id. 9185823, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram 11 (onze) contratos de comodato de bens móveis e a apelada, ora autora, solicitou a rescisão das avenças com a devolução do objeto contratual, tendo o apelante, ora réu, ficado inerte ao cumprimento da notificação, o que motivou o ajuizamento da demanda reintegratória na origem.

Ao analisar os documentos dos autos, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido da apelada, ora autora e, sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explico.

A celebração dos contratos e a propriedade da apelada sobre os bens móveis são matérias incontroversas nos autos, de modo que o imbróglio se resume somente ao recebimento da notificação extrajudicial informando o interesse na extinção do contrato, supostamente enviada pela apelada ao apelante, ora réu, o que traz impacto sobre as provas acerca da data do esbulho e da perda da posse.

No tocante à produção de prova dos autos, registro que, apesar de a autora, ora apelada, ter acostado documentação já existente antes do ajuizamento da petição inicial, o que lhe incumbia realizar a juntada quando do ingresso com a demanda (CPC, arts. 434 e 435), é possível a admissão do referido meio de prova, pois apresentado em réplica, antes mesmo da abertura da fase instrutória, com a oportunização do apelante para se manifestar sobre a questão quando do saneamento do feito (id. 9185810).

Ademais, o recorrente deveria ter impugnado eventual inadmissibilidade da prova documental no momento em que instado a se manifestar sobre a sua produção (CPC, art. 463, I), o que não foi feito, de forma que preclusa a oportunidade nesse momento.

Não obstante esse fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos para contrapor os argumentos da parte contrária até mesmo após a instrução, de forma que se mostra possível a produção da prova documental em réplica, notadamente porque o seu conteúdo apenas confirma a relação contratual que nem sequer é controvertida nos autos. Sobre a questão:

[...] 3.
É admissível a juntada de documentos após a instrução, se objetivam fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa
(art. 397 do CPC). Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.083.868/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador Convocado do TRF 5ª Região], Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Em igual raciocínio, este Órgão Fracionário:

[...]
2. Os novos documentos foram colacionados à ação originária para contrapor os documentos apresentados quando da oferta de contestação, o que é legitimado pelo artigo 435, caput, do CPC.
3. Observada a regra do artigo 437, §1º, do CPC, sem que sequer tenha sido demonstrado qualquer o prejuízo pela juntada da documentação em réplica.
4. A documentação juntada à réplica corrobora o contrato verbal de permuta indicado na inicial, com base no qual se pleiteou a demarcação dos novos limites das propriedades.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000660-41.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/06/2022)

Ultrapassada essa questão, passa-se ao exame dos requisitos da reintegração de posse e, para tanto, incumbiria à apelada, ora autora, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovar os seguintes elementos: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, a posse anterior não é objeto de impugnação, porém, pontuo apenas que, ao celebrarem os contratos de comodato, a apelada figurou como possuidora indireta dos bens, ao passo que o apelante atua como possuidor direto, o que confirma a posse anterior.

Nesse particular, apesar de haver um número de itens descritos na exordial superior ao de contratos formalizados, pelo exame dos documentos acostados às fls. 36-v/51 forçoso concluir que, diferentemente das demais avenças que versavam apenas sobre um produto, o instrumento de fls. 38-v/40-v, excepcionalmente, contemplou dois objetos, quais sejam, 10 (dez) mesas de madeira “Itaipava” e 40 (quarenta) cadeiras de madeira “Itaipava”, o que justifica a existência de onze pactos e dez itens.

Quanto à prova do esbulho e a sua data, frise-se que as avenças firmadas admitiam a rescisão contratual por quaisquer das partes, desde que previamente comunicadas com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma dos itens II e IV (fls. 37/51).

Com efeito, a apelada cumpriu a previsão contratual e enviou três notificações extrajudiciais, as quais listaram todos os bens pendentes de devolução (ids. 9185807 e 9185808), destacando-se que não é necessário o envio de dez comunicações, ou seja, uma para cada contrato.

Acerca da alegada assinatura dos Avisos de Recebimento por terceiro, a prova documental evidencia que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço pertencente ao apelante, conforme consta tanto no próprio documento por ele acostado (fl. 131) quanto no mandado citatório cumprido com êxito (fl. 117), o que confirma a ciência sobre a intenção da apelada em rescindir o negócio jurídico firmado. Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

[...]
Outrossim, alega que não recebeu qualquer notificação. Inacolhimento. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da agravada. Desnecessidade de efetivo recebimento. Correspondência recebida por terceiro. Procedimento válido. Ausência de desocupação. Esbulho caracterizado.
Ação interposta em menos de ano e dia. Decisum mantido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSC; AI 5028079-89.2022.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 10/11/2022)

RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse em favor da vendedora. Irresignação do réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Comprador que pretende o afastamento de sua constituição em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial fora recebida por terceiro, em endereço que não mais reside. Não acolhimento. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado no contrato. Dever da parte contratante em manter seus dados cadastrais atualizados perante a vendedora. Impossibilidade de ser beneficiada por sua própria torpeza. Dever de boa-fé.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2039737-73.2023.8.26.0000; Ac. 16915234; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 04/07/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2031)

Em verdade, o envio das notificações aos endereços apontados nos contratos seria inócuo, pois corresponde ao local da pessoa jurídica pertencente ao apelante já encerrada por liquidação voluntária (fls. 34/35), inexistindo notícias de que o recorrente tenha informado à recorrida sobre eventual mudança de endereço por ocasião da baixa da empresa, indo de encontro ao princípio da boa-fé nas relações contratuais (CC, art. 422).

Nesses termos, cessada a circunstância que permitia a posse direta sobre os objetos dos contratos, mediante notificação extrajudicial perfeitamente válida que comunicou a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
do envolvidos na avença, a manutenção dos imóveis com o apelante configura esbulho, de forma que a sua data corresponde ao fim do prazo instituído nas notificações para devolução dos bens.

Assim, a recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse (REsp 853.090/SC). Colaciono os seguintes entendimentos no mesmo rumo:

[...]
2) Em se tratando de comodato, tem-se o término do contrato, ainda que verbalmente acertado e realizado por prazo indeterminado, com a denúncia unilateral do proprietário, de modo que a recusa do comodatário em restituir o bem cedido, depois de notificado para assim proceder, caracteriza esbulho e autoriza a propositura da ação de reintegração de posse, com a finalidade de reaver o bem. 3) No tocante à configuração do esbulho, a notificação extrajudicial é meio adequado para constituir em mora o comodatário, de modo que, escoado o prazo concedido pelo proprietário, sem que ocorra sua desocupação voluntária (no caso de bens imóveis) ou a sua restituição (no caso de bens móveis), a posse configura-se como injusta.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002897-82.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 07/02/2022)

[...] 3.
Documentalmente comprovada a posse, configura-se o esbulho quando a comodante notifica extrajudicialmente a comodatária informando-lhe do seu desinteresse na manutenção do negócio jurídico e, encerrado o contrato, esta contínua no uso do bem. 4. Configurado o esbulho, é devida a indenização a título de aluguéis pela utilização do imóvel até a data da efetiva desocupação.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0011910-61.2015.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 20/07/2023)

Dito isso, entendo que a apelada, ora autora, trouxe elementos suficientes para comprovar o seu direito à reintegração de posse do bens objeto dos contratos e o apelante, por seu turno, não desconstituiu os argumentos autorais (CPC, art. 373), devendo ser mantida a sentença.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões